Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711790-84.2018.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO ROBERTO MARINS DE ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. EQUIVALÊNCIA NO BRASIL. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO. INDISPENSABILIDADE. 1. O regramento constante do Decreto no 8.660/2016 tão somente suprimiu a obrigatoriedade de submissão de autenticação dos diplomas de pós-graduação stricto sensu ao órgão consular. Permanece hígida a compulsoriedade do procedimento de validação ou de reconhecimento de diplomas acadêmicos estrangeiros por instituição brasileira designada para esse fim. 2. Consoante a portaria 22/2016 exarada pelo Ministério da Educação os diplomas de cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por instituições estrangeiras de educação superior e pesquisa, só podem ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil,mediante submissão ao devido procedimento de revalidaçãoe de reconhecimento, respectivamente, por instituição brasileira apta a esse finalidade. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao Decreto 8.660/2016, sem, contudo, indicar qual dispositivo do referido Decreto entende ofendido. Afirma, outrossim, que é dispensável a validação de seu diploma de pós-graduação stricto sensu, logrado no exterior, para fins de progressão na carreira de magistério público do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a alegação genérica de ofensa à lei caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com o enunciado sumular n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1418633/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012